Tribunal: STF
Processo: ADI 7559
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Direito processual. Honorários Advocatícios. Verba remuneratória. Impossibilidade de transação. Procedência parcial do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 15, § 5º, item 1, § 9º, e 43, §1º, item 1, da Lei 17.843, de 7 de novembro de 2023, do Estado de São Paulo. 



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia constitucional em análise perpassa pelo exame da possibilidade do Estado de São Paulo de conceder descontos sobre os honorários devidos aos Procuradores estaduais decorrentes de atuação judicial e extrajudicial.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. Legitimidade ativa ad causam da ANAPE. Rejeição. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE, enquanto entidade de classe de âmbito nacional que congrega uma mesma categoria profissional, possui, no caso, legitimidade ativa ad causam, tendo em vista o vínculo de pertinência temática entre seus objetivos institucionais – defesa das prerrogativas dos advogados públicos – e o conteúdo material das normas questionadas – concessivas de descontos sobre valores devidos a título de honorários aos Procuradores do Estado de São Paulo –, motivo pelo qual não merece acolhimento a preliminar suscitada. 



    4. Preliminar. Natureza indireta da ofensa à Constituição Federal. Rejeição. Na hipótese de a controvérsia jurídica abranger a repartição de competências legislativas delineadas pela Constituição Federal, mostra-se excepcionalmente admissível a contraposição de normas infraconstitucionais, não sendo possível falar, neste caso específico, em violação reflexa ao texto constitucional.



    4. Mérito. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é formal e materialmente inconstitucional legislação estadual que concede, no âmbito de programa de transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, desconto sobre honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado.



    IV. Dispositivo



    5. Pedidos julgados parcialmente procedentes.